Tribunal: TJDFT
Processo: 0724239-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724239-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CANDIDA TAVARES RIBEIRO CASTRO DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156833935, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por CANDIDA TAVARES RIBEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que homologou os cálculos dos exequentes, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração opostos por CANDIDA TAVARES RIBEIRO CASTRO e outros contra a decisão de ID 150910404, que determinou a suspensão da expedição dos requisitórios ao julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0735113- 36.2022.8.07.0000. Requer o prosseguimento do processo. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso (ID 155823515). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Acolho os aclaratórios para sanar omissão no procedimento. Apesar da ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a aplicação dos índices de correção monetária fixados no título executivo judicial, não há óbice do prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso. Com efeito, o Tema n. 28/STF preceitua que surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Ante o exposto, acolho e homologo cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 138498875 [TR]. EXPEÇA-SE PRECATÓRIO em relação ao valor principal, ainda que o valor incontroverso permita a expedição de RPV, pois não houve renúncia dos valores controversos pela parte exequente. Será permitida a retificação após o trânsito em julgado, conforme OFÍCIO-CIRCULAR 31/GC - PA SEI 0029686/2022, o qual informa que, excepcionalmente, há viabilidade de cadastramento de débito fazendário em porcentagem inferior a 10 (dez) salários-mínimos, ressaltando-se a necessidade de comunicação prévia a COORPRE para providenciar os ajustes no sistema. OFICIE-SE à COORPRE, conforme procedimento estabelecido pelo ofício-circular. EXPEÇA-SE RPV em relação aos honorários advocatícios do valor incontroverso. Após o pagamento, processo deverá aguardar em pasta própria o respectivo trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0735113-36.2022.8.07.0000, sem prejuízo da posterior expedição complementar ou retificação dos requisitórios em relação aos valores controversos. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, do cotejo entre o valor postulado na petição inicial pelos agravados-exequentes, de R$ 69.817,27, e aquele reconhecido como devido pelo agravante-executado na impugnação, R$ 9.784,48, há relevância na fundamentação recursal de que o cálculo posteriormente apresentado pelos credores, de R$ 43.763,42 (ids. 138498874 e 138498875, autos originários), homologado pela r. decisão agravada, não se referida apenas a valor incontroverso. Assim, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está evidenciado, ante a determinação de expedição de RPVs sem reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até julgamento de mérito deste recurso. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora